Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-26.2019.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001134-26.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDA À INICIAL – DESATENDIMENTO – PEDIDO GENÉRICO – VIOLAÇÃO DO ART. 397, INC. I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É genérico o pedido de exibição que não especifica quais os contratos que pretende ter acesso.

Se o autor
não prestou as informações solicitadas pelo Juízo da causa (e nem emendou a inicial nos termos requeridos), a hipótese é de indeferimento da exordial e de extinção sem resolução de mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Aderval Bento
, objetivando reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinta, sem resolução de mérito, a ação cautelar para exibição de documentos, promovida em face do
Banco da Amazônia S/A
.

Para tal desiderato sustenta que ao contrário do que consignado na sentença, o pedido foi certo e determinado, para que o banco apelado apresentasse os extratos de sua conta bancária pelo período em que houve a relação negocial entre eles.

Aduz que apenas com os nomes dos contratos que se pretende ver juntados, e com o período, qual seja desde o ano 2000, já está plenamente cumprido o requisito da certeza e determinação, pois não existe nenhuma informação a mais que seja necessária para que o banco apelado cumpra com o pretendido.

Pede o provimento do recurso, para o fim de determinar ao banco apelado que apresente os documentos requeridos, extratos e contratos nominados.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão Id. 54655603).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação cautelar de exibição de documentos.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de exibição de documentos visando obter “
os contratos de n° 010097002/0012 - 9, n° 01097 -03/0048 - 4 e n° 001/2005, referentes aos alegados débitos, bem como os extratos relativos às operações, desde, no mínimo, o ano 2000, inclusive o extrato de conta corrente, no qual as operações eram descontadas
”, para satisfazer o seu direito a informação (Id. 54655578).

O Juízo
a quo
, entendendo que os contratos indicados na inicial já estavam acostados aos autos, determinou a intimação do autor para emendar a inicial, a fim de delimitar pormenorizadamente todos os documentos que pretende ver exibidos, indicando os números dos contratos (vigentes e findos) e o período dos extratos (Id. 54655586).

O autor/apelante,
no entanto não cumpriu com o requerimento do juízo de primeiro grau, e ao invés de individualizar os
documentos
que gostaria de ver exibidos se limitou a
requerer que “
sejam exibidos todos os contratos de capital de giro, conta garantida, descontos de títulos, cheques especiais, seguros, títulos de capitalização, consórcios e todos os demais itens que sejam vinculados a estes contratos firmados
” (Id. 54655589).

Sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem.

O artigo 397 do Código de Processo Civil estabelece que,
in verbis
:

“Art. 397. O
pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa.”

No caso, não obstante a determinação de emenda à inicial, o autor/apelante não prestou as informações solicitadas, mantendo-se genérico com relação aos quais documentos pretendiam ser exibidos.

Ademais, da análise da notificação encaminhada ao apelado, verifica-se que nela não consta sequer a numeração dos contratos cuja exibição foi pleiteada, de modo que não houve individualização clara e precisa acerca dos referidos contratos (Id. 54655581).

Nesse contexto, extrai-se que o autor/apelante não comprovou, tal como que lhe competia, ter solicitado ao banco apelado, prévia e extrajudicialmente, os documentos ora pleiteados, requisito para propositura da presente ação, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que, em regime de recurso repetitivo (CPC/73, artigo 543-C), deixou assentado que “
a propositura da ação de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

Assim, se o autor
não prestou as informações solicitadas pelo Juízo da causa (e nem emendou a inicial nos termos requeridos), a hipótese é mesmo de indeferimento da exordial e de extinção sem resolução de mérito da ação.

A propósito, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
(...).” (Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).” (N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO SE RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.” (N.U 0000254-39.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1.

É ônus do autor fazer prova mínima do seu direito, na hipótese, a existência de relação jurídica entre as partes. 2.

A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja a extinção da ação, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.” (N.U 1000347-03.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020